Tribunal: TJPA
Processo: 0002292-92.2011.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002292-92.2011.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, CONCEICAO DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão monocrática (ID. nº
15093282
) proferida por este Relator, por meio da qual conheci da remessa necessária e confirmei a sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba
, em todos os seus termos.

Inconformado, o agravante aduz que
a matéria em questão diz respeito à pretensão da Agravada em obter o recebimento de pensão especial
. Portanto,
as verbas pleiteadas ostentam caráter estritamente alimentar, implicando, a aplicação do prazo prescricional de dois anos para a reivindicação de prestações alimentares, a partir da data do vencimento, nos termos do art. 206, §2º do Código Civil.

Além disso, pontua que houve a
Administração Pública Estadual agiu de forma legal nos termos dos artigos 75 e seguintes da Lei estadual 5.251/1985
. Ademais, alega que
a comprovação de dependência financeira não pode ser presumida e relação aos pais do de cujus.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e processamento do presente agravo, para que
seja reformada a r. Decisão contida no Id. nº 15093282
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16203634).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme o exposto nos autos, é possível verificar, quanto a prescrição, que nos termos do C. STJ,
o prazo prescricional é de 5(cinco) anos, na forma do art 28 da Lei n.º 3.765/60 e Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça
.
Dessa forma, ratifico o estabelecido na decisão recorrida:

“Inicialmente, verifico que se encontra escorreita a sentença no ponto que rejeitou a arguição de prescrição da pretensão de recebimento do benefício dos valores vencidos correspondentes ao período de 2(dois) anos anteriores ao despacho que determinou a citação do ente público, tendo em mira que o prazo prescricional é de 5(cinco) anos, na forma do art 28 da Lei n.º 3.765/60 e Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pela ora agravante, em desfavor da União, objetivando "a concessão da Pensão Militar, na condição de companheira do militar falecido, no percentual de 50% (cinquenta por cento), acrescidos das cotas partes de suas filhas, com todos os direitos inerentes a essa habilitação, entre elas inclusão no plano de saúde da Força Aérea Brasileira (FAB), bem como o pagamento das parcelas retroativas desde os últimos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais e moratórios". O Juízo de 1º Grau reconheceu a prescrição do direito de ação e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, eis que "a autora viveu em união estável com o servidor durante 20 anos, no período de 1982 até seu falecimento em 2002, conforme união estável reconhecida em processo judicial que tramitou na 6ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza", "após tomar ciência da decisão judicial e de posse da certidão exarada pela vara, em 2008, requereu administrativamente junto ao Comando da Aeronáutica a habilitação, na condição de companheira e em concorrência com a viúva, a concessão de Pensão Militar deixada pelo ex-companheiro, no entanto, no ano de 2010 teve seu pedido negado por meio de documento interno". E, ainda, que "somente em junho de 2018, compareceu à Base Aérea de Fortaleza para verificar o andamento de seu pedido, ocasião em que soube que seu pedido havia sido indeferido no Despacho Decisório nº 05/IP4-3 publicado no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 076, de 26/04/2010 (Processo nº 67221.001762/2007)". Assim, "a autora ingressou no judiciário, em 2018, para pleitear o seu direito à pensão por morte, nos termos da Lei nº 3765/90, sustentando a flagrante ilegalidade do ato de indeferimento". O Tribunal de origem reformou a sentença, ao entendimento de que "no tocante a benefício previdenciário, em se tratando de prestações de trato sucessivo, prescrevem as parcelas vencidas no quinquênio anterior à data da propositura da ação, tal como enunciado pela Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, naquelas hipóteses em que, figurando a Fazenda Pública como devedora, não tiver sido negado o próprio direito reclamado".

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez negado o direito, pela Administração, a eventual desconstituição do ato administrativo, na via judicial, deverá ser pleiteada no prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.585.751/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador convocado do TRF5), PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/10/2022; AgInt no REsp 1.696.695/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/09/2022; AgInt no REsp 1.972.366/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2022; AgInt no REsp 1.525.902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/09/2020.

IV. No caso, embora o óbito do servidor tenha ocorrido em 22/06/2002, o requerimento administrativo de pensão estatutária foi formulado, pela autora, em 2008, indeferido e publicado, em Boletim do Comando da Aeronáutica, em 26/04/2010 e a presente ação foi ajuizada em 13/07/2018, pelo que ocorre a prescrição do direito de ação.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.687/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.)”

No que diz respeito a (i)legalidade da atuação da Administração Pública quando da negativa de concessão de benefício de pensão por morte, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“
No que tange à concessão de benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum.
Partindo de tal premissa, constato que, na hipótese, o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2008, portanto, sob a vigência da supracitada legislação.

Com efeito, verifico que a decisão
a quo
se apresenta escorreita, pois comprovado que a impetrante é genitora do falecido servidor, conforme identidades juntadas (ID 11545985 - Pág. 3⁄4 e 11545986 - Pág. 1 e 11545987 - Pág. 1), com o enquadramento na hipótese do inciso V, §5°, descrito na Lei Complementar n° 39/2002, não havendo razões para o não reconhecimento do seu direito ao benefício de pensão por morte. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida.

2- Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família.

3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado.

4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0013598-54.2005.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002.
DIREITO CONFIGURADO. AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2008 DA AUTARQUIA. AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, INCISO II, ALÍNEA “B”. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO O AUXÍLIO FUNERAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Pensão por morte. O fato gerador da pensão por morte é o óbito do servidor que ocorreu no ano de 2014, portanto na vigência da Lei Complementar n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, reconhecendo em seu artigo 6° a qualidade de dependente dos pais, comprovada a dependência econômica em relação ao segurado, não merecendo reforma a sentença no ponto.

2 – Auxílio-funeral. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação ao auxílio-funeral rejeitada. A partir da Instrução Normativa n° 001/2008 da Autarquia, resta evidente a sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos segurados.

3 – Reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora, genitora do servidor falecido, ao Auxílio Funeral previsto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido. Precedentes do TJPA.

4 – Em relação ao pedido de indenização por danos morais, caberia à autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

5 – Não há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados o percentual mínimo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente.

6 – Recurso do IGEPREV conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para incluir na condenação o pagamento do auxílio-funeral.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010847-45.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021)

Dessa forma, não tendo sido apresentado fatos e provas que se prestem a modificar a entendimento exarado, entendo que a decisão agravada não contraria o contexto probatório produzido nos autos, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/04/2024